Tribunal: TJSP
Processo: 2025217-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Fase de cumprimento de sentença. Pedido de penhora de automóveis por termo dos autos, com indicação da parte executada como depositária. Cabimento. Necessidade de intimação da executada por mandado, com prévia constatação da existência física dos automóveis pelo oficial de justiça. Baixa definitiva de protesto indevidamente lançado. Recolhimento de custas e emolumentos que não pode ser imposto ao

Ementa:
Fase de cumprimento de sentença. Pedido de penhora de automóveis por termo dos autos, com indicação da parte executada como depositária. Cabimento. Necessidade de intimação da executada por mandado, com prévia constatação da existência física dos automóveis pelo oficial de justiça. Baixa definitiva de protesto indevidamente lançado. Recolhimento de custas e emolumentos que não pode ser imposto ao exequente. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025217-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante C & C CASA
E CONSTRUÇÃO LTDA, são agravados ACCESS CONTROL TERCEIRIZAÇÃO
LTDA. e FABIANA ALVES DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025217-16.2020.8.26.0000 -Voto no 43524
2
VOTO No: 43524
AGRAVO No: 2025217-16.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE.: C & C Casa e Construção Ltda.
AGDO.: Access Control Terceirização Ltda. e outro
Ementa: Fase de cumprimento de sentença. Pedido de
penhora de automóveis por termo dos autos, com
indicação
da
parte
executada
como
depositária.
Cabimento. Necessidade de intimação da executada por
mandado, com prévia constatação da existência física dos
automóveis pelo oficial de justiça. Baixa definitiva de
protesto indevidamente lançado. Recolhimento de custas e
emolumentos que não pode ser imposto ao exequente.
Recurso provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido
de penhora de veículo por termo nos autos, determinando à
exequente que indique a localização dos bens e seja nomeada
depositária dos mesmos, e carreou à credora o ônus de adiantar os
emolumentos do Tabelionato para a baixa do protesto (fls. 65 e 72).
A agravante sustenta que se trata de fase de
cumprimento de sentença que declarou a inexigibilidade de
duplicata e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos
morais.
Ressaltou que, durante a fase de conhecimento, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025217-16.2020.8.26.0000 -Voto no 43524
3
requeridas foram citadas mas não se manifestaram nos autos.
Aduziu que encontrou dois veículos passíveis de penhora, de modo
que postulou a constrição imediata de tais bens, mediante lavratura
de termo, e a nomeação da coagravada Fabiana como depositária
deles.
Salientou que sobreveio a primeira r. decisão
agravada, proferida nos seguintes termos: "Vistos. A penhora de
veículo deve se dar à vista do bem, de modo a viabilizar sua
apreensão e depósito (art. 839 do CPC). O RENAJUD apenas
permite seu bloqueio administrativo, mas não sua constrição de fato.
Prazo de 15 dias para a parte exequente indicar a localização do(s)
veículo(s) e recolher a diligência do oficial de justiça ou a taxa da
carta precatória, se o caso. Fica ciente de que será nomeada
depositária do bem (art. 840, § 1o, do CPC) e, por essa razão, deve
prover os meios para remoção do veículo. Int.").
A agravante ressaltou que, paralelamente à
discussão sobre a penhora de bens, o 6° Tabelionato de Protesto
respondeu ao ofício anteriormente expedido pelo d. Juízo, que
determinava a baixa definitiva do protesto, informando não ter
cumprido tal ordem, por falta de recolhimento das custas e
emolumentos.
Assim, destacou que opôs embargos declaratórios
para tratar de omissões da primeira decisão, e também para postular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025217-16.2020.8.26.0000 -Voto no 43524
4
a baixa do protesto independentemente do recolhimento de taxas e
emolumentos, de maneira que foi proferida a segunda decisão
agravada:
"Vistos. Nego provimento aos embargos de
declaração, pois meramente infringentes. A exequente não goza de
isenção em relação aos emolumentos do Tabelionato. Se pretende a
baixa do protesto, que antecipe os emolumentos e depois os cobre
da executada. Prazo de 2 dias para cumprimento da decisão anterior,
sobre pena de suspensão do processo. Int." (fls. 06).
Com relação à questão da penhora, a agravante
invoca o disposto no art. 845, §1o, do Código de Processo Civil, e
postula que a mesma seja realizada mediante termo nos autos, na
medida em que a existência dos bens foi atestada pelo próprio
sistema Renajud.
Ainda, requereu que a coexecutada Fabiana seja
nomeada depositária dos bens, em atenção ao disposto no parágrafo
segundo do artigo 840 do Código de Processo Civil.
Relativamente aos emolumentos do Tabelionato,
argumentou que, nos termos do item 63, e subitem 63.1, do Capítulo
XV das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça, o
cumprimento dos mandados de sustação definitiva de protesto
independerão de prévio pagamento de custas e emolumentos quando
do mandado constar ordem expressa nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025217-16.2020.8.26.0000 -Voto no 43524
5
Afirmou que as agravadas deram causa indevida ao
protesto, tendo praticado ato ilícito, não se mostrando razoável que
a agravante tenha de arcar com os custos para a baixa do
apontamento, sob pena de se caracterizar uma punição
despropositada e injusta. Citou precedentes favoráveis à tese.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, e parcial efeito suspensivo para evitar a remessa dos autos ao
arquivo.
Às fls. 82/84 e 87/88, a agravante reitera o pedido
de antecipação de tutela recursal para que haja a imediata lavratura
do termo de penhora dos veículos, destacando que houve a prolação
de ordem de liberação dos bens via Renajud e o recolhimento da
taxa para a respectiva diligencia, sob pena de inscrição do nome da
recorrente em dívida ativa.
É o relatório.
A respeito das questões discutidas neste recurso,
oportuna a transcrição dos seguintes dispositivos do Código de
Processo Civil:
"Art. 840. Serão preferencialmente depositados:
(...) § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado
nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente".
"Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se
encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025217-16.2020.8.26.0000 -Voto no 43524
6
terceiros. § 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se
localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a
penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que
ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos".
Diante deste regramento, razão assiste à agravante,
posto que não é imperioso que a penhora dos veículos se dê à vista
do bem, mormente quando a parte exequente alega desconhecer a
localização dos automóveis.
O documento de fls. 74 revela a existência de dois
automóveis em nome de Fabiana Alves de Azevedo, de placas FAN
1926 e DUT 6152.
Assim, ante a prova da existência dos automóveis
junto ao Detran, e em atenção ao disposto no parágrafo 1o do artigo
845, do Código de Processo Civil, deve ser acolhido o pedido da
agravante para que seja lavrado o termo de penhora destes dois
veículos.
Ademais, considerando a manifestação de vontade
da exequente, cabível a nomeação da executada Fabiana como
depositária dos bens (art. 840, §2o, CPC).
Porém, para que a postulada constrição seja
ultimada, será necessária a intimação da parte executada acerca da
penhora, por mandado, no qual deverá estar incluído o termo de
depositário a ser assinado pela sra. Fabiana, mediante prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025217-16.2020.8.26.0000 -Voto no 43524
7
constatação, pelo Sr. Oficial de Justiça, da localização e existência
física dos veículos.
Por fim, cabe acolhimento a pretensão de que o
protesto ilegalmente realizado seja cancelado independentemente do
pagamento das custas e emolumentos pela parte recorrente, eis que
tal obrigação é de responsabilidade da recorrida, de maneira que o
Cartório de Protestos poderá cobrar da mesma os valores devidos.
Nesse sentido:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Serventias
Extrajudiciais que devem promover o cancelamento dos protestos
indevidamente tirados, independentemente do recolhimento dos
emolumentos e custas devidos ao Estado, esclarecendo-se que tais
valores, se assim desejarem os respectivos Cartórios de Protestos,
poderão ser exigidos da agravada, apresentante dos títulos
indevidos. Precedentes deste E. TJSP. Recurso provido" (TJSP, AI
2159341-43.2014.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a
Câm. Dir. Privado, j. em 9/10/2014; grifamos).
(...) Acrescente-se, ainda, que referidas verbas não
se caracterizam como despesas processuais. Conseqüentemente,
necessário
que
os
protestos
sejam
baixados/cancelados
independentemente do recolhimento de qualquer emolumento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025217-16.2020.8.26.0000 -Voto no 43524
8
apelada que viu títulos indevidamente protestados em seu nome,
sem prejuízo de que a serventia se volte contra o apresentante
daqueles. O Juízo de primeiro grau cuidará de expedir ofícios, com
a anotação agora lançada fica a observação. (...)” (TJSP Apelação no
9217191-43.2008.8.26.0000 - Relator(a): Vicentini Barroso -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 26/03/2013, grifos nossos).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
observação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador